Tribunal: CARF
Processo: 13794.000214/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13794.000214/2008-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.503 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
AMELIA DAFLON BARROZO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ANÁLISE INTERROMPIDA.
A interrupção do exame do mérito no julgamento de primeira instância em
razão de premissa afastada em sede de Recurso Voluntário enseja o retorno dos
autos à Delegacia de Julgamento para prosseguimento, sob pena de supressão
de instância e cerceamento do direito de defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar a reforma da decisão recorrida com o
retorno dos autos à autoridade julgadora de primeira instância para que esta prossiga com a
análise da natureza dos rendimentos em litígio, interrompida em razão da rejeição do laudo
médico apresentado pela impugnante.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.000214/2008-02
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.503 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000214/2008-02

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 15/17) no qual se apurou a Omissão de Rendimentos Sujeitos à
Tabela Progressiva.
A Impugnação (e-fls. 02) foi julgada Improcedente pela 2a Turma da DRJ/RJ2 em
decisão assim ementada (e-fls. 26/29):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 15/02/2012 (e-fls. 33), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 08/03/2012 (e-fls. 35/36) alegando, em apertada
síntese, que é portadora de cardiopatia grave, doença qualificadora para a isenção tributária
específica, e que o laudo médico juntado à defesa atende aos requisitos legais, embora não tenha
utilizado literalmente a expressão “cardiopatia grave”. Requer a revisão do acórdão recorrido e o
acolhimento do benefício fiscal tendo em vista o laudo médico de ratificação anexado ao
Recurso.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
No que concerne à isenção por moléstia grave pleiteada pela contribuinte, impõe-
se observar o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos.
Aplica-se, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e 63, de
adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.503 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000214/2008-02

Extrai-se dos autos que o acórdão recorrido manteve a omissão de rendimentos
apurada no lançamento com base nas razões de decidir constantes do seguinte trecho do voto
condutor (e-fls. 28/29):
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Analisando-se os autos, constata-se que de fato a contribuinte é portadora de diversas
doenças, como pressão alta, diabetes, entre outras. Contudo, a interessada em nenhum
momento trouxe aos autos um laudo médico oficial que pudesse comprovar que a
contribuinte seria portadora de pelo menos uma daquelas moléstias previstas na
legislação acima citada, pois somente aquelas doenças que estão apontadas na Lei são
passíveis de isenção do imposto de renda.
Não é demais salientar que a contribuinte foi intimada a apresentar o respectivo laudo
médico oficial que comprovasse a moléstia prevista na Lei isentiva, contudo não logrou
êxito.
Desse modo, deixa-se de analisar a natureza do outro requisito, ou seja, a aposentadoria
ou pensão, pois a contribuinte não sendo portadora de moléstia enquadrada na
legislação supracitada, não há que se cogitar em isenção do imposto de renda.
Assim, fica mantida a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização.
Com o intuito de contrapor o julgamento de primeira instância, a interessada
trouxe ao Recurso Voluntário um laudo médico oficial (e-fls. 37), emitido pela Secretaria
Municipal de Saúde de Cordeiro, no qual a médica cardiologista ratifica o documento
anteriormente apresentado (e-fls. 23/24) e esclarece que a paciente já era portadora de
cardiopatia grave desde a sua primeira consulta, em 06/09/1996. Resta comprovada, portanto, a
existência de moléstia abrangida pela legislação de regência no ano calendário objeto do
lançamento.
Importante ressaltar nesse ponto que, para fazer jus à isenção pleiteada, o
contribuinte deve demonstrar não apenas a doença grave tipificada em lei, mas também a
natureza dos rendimentos por ele recebidos, que devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão. Os dois requisitos são cumulativos e indispensáveis à
concessão do benefício.
Verifica-se, contudo, que no caso concreto o relator a quo deixou de analisar a
natureza dos rendimentos em litígio por entender que o laudo médico apresentado pela
contribuinte não era hábil para demonstrar a existência de doença grave especificada na
legislação de regência.
Assim, para que não haja supressão de instância, voto por dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para determinar a reforma da decisão recorrida com o retorno dos autos à
autoridade julgadora de primeira instância para que esta prossiga com a análise da natureza dos
rendimentos em litígio, interrompida em razão da rejeição do laudo médico juntado pela
impugnante.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.503 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000214/2008-02

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital